Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, a qual não teria apreciado as alegações de nulidade e de ilegitimidade passiva da corretora (inexistência de solidariedade).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial, limitada ao respectivo período de vigência contratual (itens II, IV e VI da ementa originária), à luz do princípio da boa-fé objetiva. Isso sem deslembrar que o recurso inominado foi interposto pela parte requerente, e a matéria devolvida a este órgão revisional (item II da ementa revista) consistiria tão somente na legitimidade passiva da parte embargante (afastada na sentença revista e reconhecida por esta Turma Recursal).
III. Com efeito, conforme os bem lançados fundamentos da sentença (ora mantida em grau revisional), “[...] ao contrário do estipulado pelas partes, o pagamento do valor em moeda nacional pela autora, e o recebimento por esta da quantia equivalente na moeda estrangeira solicitada, não poderia ter sido prorrogado por mais de dois dias úteis da data da contratação, de acordo com a norma regente dos contratos da espécie. Destarte, por se tratar de norma essencialmente voltada aos agentes do mercado de câmbio, como as empresas contratadas pela requerente, tenho estas assumiram o risco de sua conduta contrária à regulamentação que deveriam obedecer, e, dessa forma, não podem se eximir das responsabilidades daí advindas, tampouco transferir os ônus do seu ato irregular ao consumidor [...]”. Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão 1342716, DJe 02.6.2021.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.